Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-71.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011870-71.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZAEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 801.493.161-00 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento bancário, afastando alegações de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, tarifas bancárias e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

(i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva;

(
ii
) se as tarifas bancárias são indevidas por falta de prestação de serviços;

(
iii
) se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,85% ao mês) está abaixo da média de mercado à época, não se configurando abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106, STJ).

4. A cobrança das tarifas bancárias é válida, pois expressamente prevista no contrato e devidamente comprovada a prestação dos serviços, conforme entendimento consolidado no Tema 958/STJ.

5. A contratação do seguro prestamista foi voluntária e autônoma, conforme demonstrado pelo contrato assinado, afastando-se a alegação de venda casada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A taxa de juros remuneratórios pactuada abaixo da média de mercado não configura abusividade. 2. A cobrança de tarifas bancárias é válida quando expressamente pactuada e comprovada a prestação dos serviços. 3. A contratação voluntária de seguro prestamista afasta a alegação de venda casada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC,
arts
. 4o, 6o, V, e 51; Súmula 541/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 17.12.2018; STJ, Tema 958.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

IZAEL CANDIDO DA SILVA

contra a sentença
(Id.
248482654 – fls. 1/4
)
proferida em
ação revisional de contrato
de financiamento com pedido de t
utela antecipada
proposta contra o
BANCO VOTORANTIN S.A
.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Assevera
que, “
a limitação do patamar dos juros remuneratórios deve ser medida cabível, quando detectada a real abusividade das instituições financeiras, como forma de assegurar o equilíbrio em tais transações
”, sendo medida cabível a limitação dos jutos a 12% (doze por cento) ao ano, conforme previsto na Constituição Federal.

Assevera que a cobrança de tarifas consideradas abusivas e sem justa causa, como a
tarifa de cadastro, taxa de registro do contrato e tarifa de avaliação de bens
são indevidas, uma vez que não há demonstração da
efetiva prestação dos serviços, além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o consumidor não pode ser compelido
a contrata o seguro oferecido pelo Banco como condição para o financiamento.

Afirma que o contrato prevê a capitalização de juros em periodicidade diária, o que é abusivo por falta de clareza e detalhamento no contrato.

Requer o provimento do recurso para que a
sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais pela revisão das cláusulas abusivas do contrato, com a devolução em dobro dos valores cobrad
os a título de tarifas abusivas
.

Contrarrazões de
BANCO VOTORANTIN S.A
.
(
Id.
248482659 – fls. 24)

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,

cuida-se, na origem, de
ação revisional de contrato de financiamento com pedido de tutela antecipada
proposta por
Izael

Candido da Silva

contra o
Banco
Votorantin

S.A.
, com objetivo de
revisão do contrato de empréstimo no

391901017
(Id.
248481709
)
, realizado em
11/2/2023
, no valor de R$
23.909,09
(
vinte e três mil, novecentos e nove reais e nove centavos)
, com parcelas de R$
760,41
(
setecentos e sessenta reais e quarenta e um
centavos), com taxa de juros pela operação de
1,85
% ao mês
, e
24,59
% ao ano
.

Alega, em síntese, que a instituição financeira vem cobrando taxa de juros abusiva,
e que
a cobrança das tarifas
de cadastro, tarifa de avaliação de bens
e
taxa de registro do contrato são indevidas
,
uma vez que não há demonstração da efetiva prestação dos serviços
. Além disso, afirma que a venda do seguro prestamista imposta na contratação configura venda casada
.

Procedida a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“[...]
A questão cinge-se sobre a existência de cláusulas ilegais e/ou abusivas no contrato de financiamento firmado entre as partes.

Analisando o processo, verifica-se não haver qualquer ilegalidade ou abusividade no negócio jurídico pactuado entre as partes.

A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, ressaltando que, para se considerar
pactuação
expressa, basta que a taxa de
juros anual seja superior ao
duodéciplo
da mensal, conforme menciona a Súmula 541 do STJ.

Não há qualquer ilegalidade nas tarifas constantes no contrato, vez que há previsão expressa no aludido documento devidamente assinado pelo autor, não havendo no processo qualquer indício de que não houve a advertência ao mesmo da aplicação de tais tarifas. Ademais, tais serviços são pertinentes ao negócio jurídico efetuado e foram prestados, como também não há qualquer demonstração de onerosidade abusiva ou excessiva.

Também não há indícios de que o requerido tenha imposto a contratação de seguro, sendo que a inexistência de cláusula prevendo a contratação de seguro como pressuposto de realização do aludido negócio jurídico descaracteriza a venda casada, visto que tal seguro ficou a critério do autor.

Mostra-se irrelevante o método utilizado para calcular os juros remuneratórios, desde que a taxa efetiva anual praticada seja a mesma descrita no contrato.

[...]

Sendo assim, não há qualquer ilegalidade no negócio jurídico em comento.

III - Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENA-SE o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, suspensa a exigibilidade do adimplemento de tais encargos, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor do requerente.

[...]
(Id.
248482654 – fls. 1/4
).

Quanto
à alegada abusividade na taxa de juros cobrada
no contrato,
consta nos autos que o apelante realizou
contrato por meio de Cédula de Crédito Bancário (CCB) (Id.
248481709
),
no qual há previsão de
taxa de juros de
1,85% ao mês, e 24,59% ao ano
,
o que, segundo o apelante, estaria acima da média de mercado, portanto,
abusiva
.

No entanto
, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a alteração da taxa de juros pactuada por si só, não configura abusividade, sendo necessária a efetiva comprovação da abusividade em relação à taxa média do mercado:

“[...
]
ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
[...]”. (STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Vê-se que a taxa de juros cobrada pelo Banco contestada pelo apelante foi de
1,85%

ao mês
, quando a taxa de mercado registrada pelo Banco C
entral relativa ao Banco
Votorantin
S.A.
à época da contratação,

11/2/2023
,
era de
3,
83
% ao mês
(Informações extraídas do
site :

https://calculojuridico.com.br/juros-bacen
), portanto, abaixo da média do mercado.

Assim,
o banco demonstrou suficientemente que a taxa de juros utilizada no contrato não é abusiva, estando abaixo da média do mercado registrada pelo BACEN, não havendo falar em repetição de indébito ou qualquer alteração do contrato.

Quanto
a
cobrança
das tarifas de cadastro, tarifa de avaliação de bens e taxa de registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça
, em sede de recursos repetitivos,
já se manifestou acerca da validade da cobrança de tarifas bancárias, desde que haja previsão
expressa e clara no contrato e a cobrança corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS

ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 -

Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço
.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”
. (STJ, Segunda Seção,
REsp
1639259/SP recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
17/12/2018).

“[...]
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
[...]” (STJ, Segunda Seção,
REsp
1578559/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
6/12/2018).

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. (Tema 620 STJ,
REsp
1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
Dje
10/2/2014).

No tocante
à Tarifa de Cadastro,
sua cobrança é considerada válida
em contratos bancários firmados a partir de
30/04/2008, desde que pactuada de f
orma clara e não seja excessiva e, n
o caso, a cobrança de
R$
999,00
(
novecentos e noventa e nove r
eais)

relativo
ao valor da operação está regulada pela Resolução no 3.919
/2010 do Banco Central do Brasil, e está prevista no contrato, não se revelando excessiva,
dentro dos padrões de mercado.

Q
uanto à
tarifa de registro de contrato, não se constata a alegada cobrança da referida tarifa no contrato (Id. 248481709
), ademais
, a jurisprudência consolidada no Tema 958 do STJ permite a cobrança, desde que comprovada a prestação do serviço. No caso, não há demonstração da efetiva cobrança da tarifa nos autos.

Já a
taxa de a
valiação
est
á

prevista no instrumento contratual
, e não se mostra abusiva
, sendo que
há elementos
claros de que os serviços bancários foram prestados
(Id. 248481735 – fls. 1/3)
, logo, não há falar em
abusividade das tarifas cobradas.

Em relação à legalidade da contratação do seguro prestamista pel
o
apelante, consta anexo ao contrato objeto da lide que el
e
aderiu ao seguro do veículo, juntado pel
o apelado
, em proposta individualizada, com todas as informações relativas à contratação do seguro, pelo que restou demonstrado que tinha a opção de contratar ou não o seguro, e decidiu por contratar.

(Id. 248481734- fls. 7).

Assim, na hipótese, houve evidente autonomia da vontade d
o
apelante pela contratação do seguro, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou abusividade, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VENDA CASADA E CLÁUSULA
CONTRATUAL ABUSIVA AFASTADAS
. GARANTIA MECÂNICA,
SEGURO PRESTAMISTA E PARCELA PREMIÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Tendo o acórdão recorrido afastado expressamente a prática de venda casada ou o caráter abusivo das cláusulas contratuais e assentado o cumprimento do dever de informação, não há como acolher a pretensão recursal nos moldes vertidos, sem proceder ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelos óbices das Súmulas
5
e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Agravo interno improvido
”
. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1956221/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
21/2/2022).

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 972 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO VERIFIDADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (
REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

2.
No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada.

3. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

4.
Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
n. 1.899.817/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 21/6/2022.)

Por conseguinte, o apelante não logrou êxito em trazer autos prova que demonstrasse a procedência de suas alegações, restando evidenciado pelo apelado fato extintivo do direito pleiteado na inicial, na medida em que demonstra que a operação é legítima e está em conformidade com a legislação e jurisprudência de regência, razão pela qual a sentença deve ser mantida, com fundamento no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, j
á decidiram

as Câmaras de Direito Privado d
este Tribunal:

“
[...]

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que ocorreu in
casu
.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1001457-07.2024.8.11.0041, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje
31/08/2024).

“
[...]
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o
REsp
n. 1251331-RS, é válida a
pactuação
da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

[...]

Se o contrato
sob revisão
não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1002277-67.2020.8.11.0008, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
08/10/2024).

Por todo o exposto
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença
em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024